Tribunal: TJMT
Processo: 0000030-20.1995.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0000030-20.1995.8.11.0037
RECORRENTE: HEMI CONFECÇÕES LTDA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HEMI CONFECÇÕES LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (ID 40004466):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último.
Se a execução é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.
Em conformidade com a Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.” (N.U. 0000030-20.1995.8.11.0037, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 47934972).
Alega violação ao artigo 174 do CTN, eis que o crédito tributário foi atingido pela prescrição.
Recurso tempestivo (ID 54028485).
Contrarrazões (ID 55388019).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 174 do CTN está amparada na alegada ocorrência da prescrição da pretensão executória, visto que a alegada demora na citação da Recorrente não pode ser atribuída ao Poder Judiciário e sim ao Recorrido que deixou de fornecer o endereço correto da parte executada.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Conclui-se, portanto, que apesar da execução fiscal ter sido ajuizada dentro do prazo prescricional, verifica-se que a demora da citação ocorreu, ante o equívoco do Magistrado de Primeiro Grau que determinou a intimação do Exequente para manifestar sobre o endereço da Executada quando este já constava da CDA anexada com a inicial, bem como, por parte da Secretaria do Juízo que, em cumprimento ao mencionado despacho, intimou a Procuradoria da Fazenda Nacional, pessoa estranha à lide.
A demora na realização dos atos judiciais, portanto, não deve ser atribuída ao Estado de Mato Grosso, que não deve ser prejudicado pelo equívoco do Juízo.”(ID 40004465)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 106 DA SÚMULA DO STJ.
I – Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, para desconstituir a penhora sobre o imóvel do executado.
II - Verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da ocorrência da prescrição quinquenal e da prescrição intercorrente vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, afastou a ocorrência da prescrição. Restou decidido que a constituição do crédito tributário se deu com a notificação do contribuinte mediante aviso de recebimento, em 05/08/1994, e a execução fiscal, proposta em 05/05/1998, dentro do prazo prescricional, tendo interrupção do prazo retroagido à data da propositura do executivo fiscal. Ademais, restou afastada a ocorrência da prescrição intercorrente, ausente inércia da exequente em promover o andamento do feito.
III - Para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ(...).”(AgInt no AREsp 1474426/ES, Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 28/10/2019) .
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI